Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO. HOSPEDAGEM DE QUALIDADE INFERIOR. CONDIÇÕES INSALUBRES E INADEQUADAS. BRIGAS FAMILIARES NA RESIDÊNCIA ANFITRIÃ. NECESSIDADE DE MUDANÇA. FALTA DE AUXÍLIO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVIDO OS CUSTOS COM A NOVA ACOMODAÇÃO. DANOS MORAIS. ADEQUADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais para cada autora e R$1.968,00 a título de danos materiais relativo ao gasto com alimentação. Em suas razões, em síntese, sustenta que o quantum arbitrado a título de dano moral deve ser majorado. Pugna pela procedência do reembolso integral dos gastos materiais referente à nova estadia, bem como o pagamento do valor relativo à passagem aérea, pois esta teria sido prometida quando da contratação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)". Dispõe o art. 30 do CDC que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

IV. Na origem, a parte autora narrou que firmou contrato com a ré para realização de intercâmbio, no qual teria sido estipulado que as autoras ficariam acomodadas juntas em um quarto duplo de qualidade em uma casa de família. Contudo, teriam ficado em uma espécie de hostel, onde as condições de higiene eram precárias, sem fechadura na porta do quarto, sem iluminação superior e dividiam o uso do banheiro com outras sete pessoas. Aduziu que o contrato previa duas refeições durante a semana e três refeições aos finais de semana, mas nem sempre havia alimentação disponível. Argumentou que durante a estadia presenciou episódio de violência física do filho da proprietária da casa e a sua namorada.

V. Os elementos probatórios constantes dos autos corroboram a ocorrência da contratação de hospedagem e alimentação para a realização do intercâmbio, ocasião em que foi prometida a acomodação conjunta das autoras. No entanto, quanto à aquisição das passagens aéreas, não consta nos autos provas de que as autoras teriam anuído à compra das passagens aéras perante as recorridas (ID 51955612). Nota-se apenas que há pedido de alteração de destino do intercâmbio da cidade de Malta para a cidade de Cape Town, em razão de algumas restrições decorrentes da pandemia de COVID-19. Assim, não há que se falar em descumprimento de oferta quanto ao valor pago pelas passagens.

VI. No tocante as acomodações, foi optado pelas autoras a acomodação compartilhada em Casa Anfitriã, o que se confirma no vídeo 2 do link disponível na inicial, onde consta que as reservas de acomodações das autoras já estavam lincadas uma à outra, de modo que seria garantida a estadia das autoras na mesma residência. Quanto às condições de fruição da hospedagem, no vídeo 6, restou confirmado pela preposta da empresa, por fotos e vídeos que eram insalubres. Somado a isso, é incontroverso que as autoras presenciaram as agressões do filho da proprietária da casa na sua namorada, o que contribuiu para que as autoras decidissem pela mudança de acomodação (ID 51955623, 51955624).

VII. Referidos fatos demonstram as falhas na prestação do serviço pela recorrida, o que impõe o acolhimento do recurso quanto à pretensão de ressarcimento dos gastos com a nova hospedagem. Assim, deve as autoras serem reembolsadas da quantia paga referente as novas acomodações no valor de R$ 20.857,77 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) (ID 51955626).

VIII. Na espécie, é evidente que a situação dos autos causou lesão a direitos da personalidade a ponto de causar aflição, constrangimentos, frustrações e outros sentimentos negativos, não se restringindo a mero contratempo, aborrecimento, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, as autoras devem ser indenizadas pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Porém se mostra adequado o quantum arbitrado em sentença, até mesmo porque ao mudarem da habitação cessou o sentimento de insegurança criado no ambiente da residência anfitrião em decorrência das circunstâncias vivenciadas.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a pagar às autoras quantia de R$20.857,77, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantido os demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.